Tribunal: TJES
Processo: 5004427-06.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004427-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALFA - ANALISES E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004427-06.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: MARILENE FAGUNDES DE JESUS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA RMC. CONVERSÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. SENTENÇA
EXTRA PETITA
AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARILENE FAGUNDES DE JESUS
em face do
BANCO BMG S/A
e
ALFA – ANÁLISE E SERVIÇOS LTDA,
aduzindo a requerente que procurou a 2ª requerida, representante do 1º requerido, para formalização de um empréstimo consignado, entretanto, o contrato foi realizado na modalidade RMC, que alega desconhecer o funcionamento. Busca, assim, seja declarado nulo o contrato firmado, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 8480026), o 1º requerido informa que a autora realizou a contratação na modalidade digital, mediante selfie, tendo acesso a todas as informações do contrato.

Em contestação (ID 8480017), a 2ª requerida sustenta que sua função é tão somente captar, atender e enviar a documentação dos contratos firmados, nos termos e diretrizes do banco BMG.

A sentença (ID 8480396) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, rejeito as preliminares. No núcleo do mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a Autora e a Requerida, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações.

JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos autorais, razão pela qual revogo a decisão de ID22021339.

PEDIDO CONTRAPOSTO

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto da Requerida Alfa.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8480412), trazendo preliminar de sentença extra petita. No mérito, reitera a regularidade da contratação, impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado comum e necessidade de compensação dos valores objeto de saque.

A autora e a 2ª requerida apresentaram contrarrazões (ID’s 8480416 e 8480417).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Preliminarmente, o recorrente alega que a sentença foi
extra petita
, pois a autora não requereu a conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, mas sim a declaração de inexigibilidade do débito. Contudo, entendo que não obstante a alegação de nulidade, o contrato pode ser preservado, à luz do princípio da conservação do contrato. O fato de o pedido ter sido deferido a menor não caracteriza vício
extra petita
,
razão pela qual rejeito a preliminar.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pela Recorrida (ID 8480028), verifico que o Recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Não bastasse isso, ao fazer a Autora crer que se tratava de crédito pessoal consignado, quando, em verdade, utilizou outro mecanismo para a cobrança dos referidos valores, acabou por colocar a Autora em situação de excessiva onerosidade, uma vez que a modalidade escolhida arbitrariamente pela Requerida, sem informação à parte Requerente, é muito mais onerosa do que o crédito pessoal consignado.

Assim, a conduta da Requerida impingiu obrigações iníquas e excessivamente onerosas à parte Autora, violando, assim, o artigo 51, IV, CDC”.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, no intuito de preservar a contratação, correta a conversão do empréstimo para o consignado simples, aplicadas as taxas de mercado, conforme consta em sentença.

Inexiste compensação do valor recebido pela autora no presente caso, considerando a conversão do empréstimo para a modalidade pretendida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)